Tribunal: TJBA
Processo: 8001457-96.2021.8.05.0189
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001457-96.2021.8.05.0189

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ADUSTINA

Advogado(s)
:
ANDERSON BATISTA ROSARIO

APELADO: GIDELSON BATISTA DUARTE

Advogado(s)
:
MARCIO SANTANA DOS SANTOS

ACORDÃO

RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. MUNICÍPIO DE
ADUSTINA
.
REGIME DE
SUBSÍDIO. VEREADOR.
AGENTE POLÍTICO. ART. 39, § 4º, DA CF. SUBSÍDIO FIXADO EM PARCELA ÚNICA, VEDADO O ACRÉSCIMO DE OUTRA ESPÉCIE REMUNERATÓRIA. VEDAÇÃO QUE NÃO INCLUI 13º SALÁRIO E FÉRIAS. TESE FIXADA PELO STF. RE 650.898/RS (TEMA 484). PREVISÃO CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO. ÔNUS QUE RECAI SOBRE O ENTE MUNICIPAL. ART. 373 II, DO CPC.
CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. OBSERVÂNCIA DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 113/2021
. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E
NÃO
PROVIDO.

1. Insurge-se o Município de Adustina contra a sentença que julgou procedente a Ação de Cobrança movida pelo Apelado, condenando a municipalidade ao pagamento de R$ 24.166,66(vinte e quatro mil cento e sessenta e seis reais e sessenta e seis centavos) a título de 13º salário e 1/3 de férias, integrais e proporcionais, referentes aos anos de 2018, 2019 e 2020.

2. O Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, fixou o entendimento de que “O regime de subsídio é incompatível com outras parcelas remuneratórias de natureza mensal, o que não é o caso do décimo terceiro salário e do terço constitucional de férias, pagos a todos os trabalhadores e servidores com periodicidade anual.(STF - RE: 650898 RS, Relator: MARCO AURÉLIO, Data de Julgamento: 01/02/2017, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 24/08/2017)

3. Ademais, no âmbito do Município de Adustina, observa-se que a Lei Municipal n° 254/2018, datada de 29 de maio de 2018, prevê o pagamento de 13º salário e 1/3 de férias aos Vereadores do Município de Adustina (BA).

4. Dessa forma, tal normativa municipal prevê expressamente o direito ao pagamento de 13º salário e adicional de 1/3 de férias aos vereadores, em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF), que admite o pagamento dessas parcelas aos agentes políticos, desde que previstas em legislação específica.

5. Por fim, destaca-se que cabe ao gestor orçamentário planejar e ajustar as despesas conforme os limites impostos pela Constituição e pela Lei de Responsabilidade Fiscal, não podendo, portanto, ser oposto aos direitos remuneratórios dos agentes públicos.

6. De ofício, no entanto, a sentença comporta parcial modificação, para adequação aos consectários legais da condenação, em atenção à Emenda Constitucional nº 113/2021.

7
.
RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E
NÃO
PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8001457-96.2021.8.05.0189
, em que figura com Apelante o
MUNICÍPIO DE
ADUSTINA

e, como Apelado,
GIDELSON BATISTA DUARTE.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em

conhecer e NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO,
nos termos do voto condutor.

Sala das Sessões, de de 2024.

DESA. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA